Tribunal: TJES
Processo: 0026326-87.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JAIME FERREIRA ABREU
Órgão julgador: JAIME FERREIRA ABREU
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2022-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0026326-87.2019.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MATHEUS RIBEIRO GOMES e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):JAIME FERREIRA ABREU

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal
Endereço:
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
0026326-87.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MATHEUS RIBEIRO GOMES, WEVERTON SILVA RODRIGUES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO

RELATOR: DES. SUBSTITUTO SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de
Apelação Criminal
interpostos por
MATHEUS RIBEIRO GOMES e WEVERTON SILVA RODRIGUES
, em face da Sentença de fls. 81/83, proferida pelo MM. Juíza de Direito da 5ª Vara Criminal de Serra/ES, que os condenou pela prática do crime previsto no art.16, parágrafo único, inciso IV, da Lei nº 10.826/03 e art. 14,
caput,
da mesma Lei, respectivamente, impondo-lhes as penas de
03 (três) anos de reclusão
, a ser cumprida em regime
aberto
, tendo sido posteriormente substituída por duas restritivas de direito e
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, a ser cumprida em regime
aberto
.

Razões recursais de fls. 113/115, a Defesa requer a reforma da Sentença, sustentando a absolvição do Apelante, tendo em vista a ausência de provas.

Contrarrazões às fls. 116/119, pugnando pelo improvimento do recurso. No mesmo sentido, opina a Douta Procuradoria de Justiça (id.3028387).

É o relatório.
À
revisão
.

Vitória/ES, 19 de agosto de 2022.

SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal
Endereço:
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
0026326-87.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MATHEUS RIBEIRO GOMES E WEVERTON SILVA RODRIGUES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO

RELATOR: DES. SUBSTITUTO SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Cuida-se de apelação criminal, interposta pela Defesa de Matheus Ribeiro Gomes e Weverton Silva Rodrigues, a qual é lastreada na seguinte causa de pedir:
absolvição do
s
acusado
s
,
em razão da alegada
fragilidade do acervo probatório
.

Narra a Denúncia às fls. 02/03, que, no dia 21 de novembro de 2019, às 16 horas e 20 minutos, policiais militares observaram vários indivíduos armados no bairro Jardim Carapina, em Serra/ES, sendo identificados Matheus Ribeiro Gomes e Weverton Silva Rodrigues, que já eram conhecidos por comandarem o tráfico de entorpecentes na região e promoverem ataques a gangues inimigas.

De acordo com a exordial acusatória, com o apoio de diversos policiais, foi realizado cerco no local, ocasião em que os indivíduos armados correram, todavia, foi possível deter o denunciado
Matheus Ribeiro Gomes
,
de posse da arma de fogo,

tipo pistola, marca Taurus, calibre.45 ACP, modelo PT 845, com número de série raspado, com nove munições
, bem como o também denunciado
Weverton Silva Rodrigues
,
com
arma de fogo, tipo revólver, marca Taurus, calibre.38 S&W, número de série 1422161, com seis munições
.

Devidamente processados, Matheus Ribeiro Gomes e Weverton Silva Rodrigues foram condenados pela prática do crime previsto no art.16, parágrafo único, inciso IV, da Lei nº 10.826/03 e art. 14,
caput,
da mesma Lei, respectivamente.

A Defensoria Pública sustenta o pleito de absolvição argumentando que, apesar da materialidade do delito estar comprovada – diante da demonstração da eficácia das armas atestadas por meio do laudo às fls.14/18, a autoria do crime foi negada pelos apelantes, além do que, os depoimentos dos policiais que participaram da ocorrência “
narram
os fatos com falas genéricas
” e as testemunhas da defesa afirmam que “
os apelantes são boas pessoas, que trabalham, cuidam de seus filhos e não possuem razão para possuírem armas de fogo
” (fls.113/115).

Apesar dos argumentos apresentados, entendo que a tese defensiva
não merece prosperar
, pois ao contrário do que alega, há sim provas suficientes para sustentar a condenação imposta a ambos.

Os apelantes negam as práticas delitivas descritas na denúncia, tendo Matheus Ribeiro Gomes afirmado que foi preso dentro de sua residência. Weverton Silva Rodrigues, por sua vez, assevera que foi abordado no bairro Jardim Carapina quando pegava um ônibus para levar uma cesta básica.

Entretanto, os policiais ouvidos como testemunhas e que atenderam à ocorrência prestaram, em juízo, relatos coerentes e detalhados dos fatos, senão vejamos:

“[...] QUE se recorda dos fatos narrados na exordial; QUE participou da ocorrência; que a força tática chamou e montaram um cerco e ficou junto com pessoal da P2 e viram indivíduos armados;
que um foi abordado pela equipe do depoente e estava com uma pistola e outro,
Weverton
tentou correr, mas foi abordado na rua de trás com um revólver 38, em um campo que tem uma rua de estrada de chão e foi a outra guarnição que abordou; que o
Matheus
foi abordado com uma pistola e estava tentando chegar numas quitinetes que são usadas para o comércio de drogas
; que teve uma informação de que a pistola, uma 45 foi utilizada em outros crimes, mas não pode confirmar, mas o pessoal da DHPP perguntou se o depoente tinha “conseguido prender esses meninos”. [...].” (Declarações do PM Josimar Noval Braga - fl. 65). (destacado)

“[...] QUE se recorda dos fatos narrados na exordial; QUE receberam denúncia do serviço reservado que estavam de campana com um carro descaracterizado; que pediram apoio porque tinha muita gente armada; que quando chegaram lá, houve uma correria,
um correu para o mato, outro com revólver, que correu umas oito pessoas, tudo armado, e um tentou entrar dentro de um prédio de apartamentos estava com uma pistola e outro, que a outra viatura pegou e foi em direção ao mato estava com um revólver
; que não tem como dizer hoje quem estava onde; QUE foram detidas duas pessoas com armas de fogo, embora não se lembre mais da fisionomia; [...].” (Declarações do PM Welveston Figueredo de Melo – fl. 66). (destacado)

Restou mesmo incontroverso o fato de Weverton Silva Rodrigues ter sido abordado no bairro Jardim Carapina, em Serra. Quanto aos pontos controvertidos, dizem respeito ao local em que Matheus Ribeiro Gomes foi abordado, bem como aos portes de arma de fogo, haja vista que ambos os acusados negam que estavam com os artefatos apreendidos.

Diante desse conflito de versões, tenho como preponderante o relato dos policiais militares. Isto porque os acusados trazem negativas genéricas dos fatos, sem desacreditar a versão dos agentes públicos.

Além disso, de acordo com a prova produzida pela acusação (cópia da denúncia formulada em outro processo), uma das armas apreendidas na operação objeto deste processo (a pistola. 45, nº de série suprimido) foi utilizada para a prática de um homicídio qualificado contra a vítima Ronan Beloti de Oliveira, que está sendo apurado na Ação Penal nº 0002038-41.2020.8.08.0048, na qual
ambos os apelantes figuram como réus
(denúncia juntada às fls.89/91).

Assim, enquanto as versões dos acusados não se sustentam em qualquer elemento probatório, os depoimentos dos policiais são harmônicos e reforçados pelo crime de homicídio que está sendo apurado na Ação Penal nº 0002038-41.2020.8.08.0048, em face de 10 réus, incluindo, os ora apelantes e, ainda, pelo auto de apreensão das fls. 29/30 do presente processo.

Ademais, importante frisar que
a
s declarações prestadas por agentes públicos – responsáveis pela prisão em flagrante – assumem especial eficácia probatória, constituindo prova suficiente para sustentar a condenação, mormente quando confirmadas em juízo, mediante narrativa coerente e detalhada dos fatos.
Neste sentido, destaca-se precedente do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no AREsp 1327208 / PI, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/10/2018, DJe 26/10/2018).

Assim, em que pese as negativas de autoria por parte dos recorrentes, as provas dos autos, em especial a detalhada e harmônica versão dos policiais, deixam claras as práticas delitivas, como sabiamente reconhecido pelo douto julgador
a quo
,

não cabendo o pedido de absolvição formulado pela defesa
.

Cumpre apenas registrar, com base no efeito devolutivo integral que abarca o recurso de Apelação interposto pela defesa na seara penal, que as penas fixadas na sentença seguem irretocáveis, tanto que fixada no mínimo legal a pena de Matheus Ribeiro Gomes e exasperada a do acusado Weverton Silva Rodrigues em razão da reincidência.

Diante das considerações tecidas,
CONHEÇO
dos recursos e, no mérito,
NEGO
-LHE
S
PROVIMENTO
, mantendo a sentença nos seus exatos termos.

É como voto.

VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal
Endereço:
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
0026326-87.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MATHEUS RIBEIRO GOMES E WEVERTON SILVA RODRIGUES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO

RELATOR: DES. SUBSTITUTO SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

A C Ó R D Ã O

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 14, DA LEI Nº 10.826/03). PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO
RESTRIT
O (ART. 1
6
, DA LEI Nº 10.826/03). A
BSOLVIÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO
IM
PROVIDO.

1. Diante desse conflito de versões, tem-se como preponderante o relato dos policiais militares, porque os acusados trazem negativas genéricas dos fatos, sem desacreditar os depoimentos dos agentes públicos, que são harmônicos e reforçados pela prova documental produzida.

2. Conforme a jurisprudência do c. STJ,
“
a
s declarações prestadas por agentes públicos – responsáveis pela prisão em flagrante – assumem especial eficácia probatória, constituindo prova suficiente para sustentar a condenação, mormente quando confirmadas em juízo, mediante narrativa coerente e detalhada dos fatos”
(AgRg no AREsp 1327208 / PI, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/10/2018, DJe 26/10/2018).

3
. Recurso
im
provido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos,
ACORDA
o Egrégio Tribunal de Justiça (
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
), à unanimidade,
NEGAR
PROVIMENTO
aos recursos dos acusados, nos termos do voto do eminente Relator.

Vitória-ES, 21 de setembro de 2022.

PRESIDENTE
RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.